Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718447-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: PETER RECHSTEINER D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante, SAMEDIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., contra decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu de seu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Em suas razões, sustenta a embargante que há omissão na decisão embargada, pois, em suma, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pugnado. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório do necessário. Decido. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1.022, inciso II, do CPC). A embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. Isso porque, o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não foi indeferido, como alegado, mas sim não foi conhecido, por não ter a apelante observado a forma legal exigida para tanto, eis que formulou o referido pedido no corpo da apelação. Conforme constou na decisão embargada, a forma se vincula à efetividade da medida sem ocasionar tumulto ao regular processamento do recurso. Não há, portanto, omissão na decisão. Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va